Tribunal: TJDFT
Processo: 0706217-10.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTRE PARTICULARES. EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DA VENDEDORA. PACTA SUNT SERVANDA. VALIDADE ENTRE AS PARTES. EXIGÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO AGENTE FINANCEIRO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.

1. O Tribunal pode julgar desde logo a demanda, me smo que não tenha havido pronunciamento judicial na 1a instância, quando a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Inteligência do artigo 1013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, levando-se em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

3. Eventual transferência do financiamento habitacional ocorrerá somente se atendidas as exigências do agente financeiro, visto que a cessão imobiliária não foi previamente informada à instituição financiadora e, por isso, o contrato é ineficaz em relação a ela.

4. Recurso conhecido e desprovido.